Tribunal: TJPA
Processo: 0812660-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812660-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALLAN JUNIOR CARVALHO MOREIRA

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REGIME ABERTO DOMICILIAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DIRETAMENTE PARA O REGIME FECHADO – DESPROPORCIONALIDADE – TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO MAIS PRÓXIMO – PREJUDICADA – RECAMBIAMENTO DEFERIDO NA ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Extrai-se dos autos que o agravante descumpriu condições assumidas para concessão do meio aberto (não se ausentar da Comarca por mais de oito dias sem prévia autorização judicial e obter ocupação laboral lícita em até noventa dias da progressão), o que configura falta grave, mostrando-se, assim, justificada a regressão cautelar do regime prisional, à luz do poder geral de cautela do juiz e dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal).

2. A regressão direta do regime aberto para o fechado (por salto), determinada pelo juízo agravado, não se mostra proporcional e razoável, devendo se dar para o regime imediatamente mais severo, qual seja, o semiaberto. Precedentes jurisprudenciais.

3. Prejudicada a análise do pleito de transferência para presídio no Estado do Pará, pois o juízo de piso já determinou o recambiamento do apenado.

4. À unanimidade, recurso conhecido e parcialmente provido, para tão somente determinar a regressão cautelar do regime prisional aberto para o semiaberto, até que se proceda a apuração de falta grave.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
ALLAN JUNIOR CARVALHO MOREIRA
(ID – 7042933), inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá (ID – 7042934), que determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, em razão do cometimento de falta grave consistente no descumprimento das condições impostas na concessão do regime aberto domiciliar.

Nas razões recursais, o agravante requer seja colocado novamente no regime aberto domiciliar, sob a alegação de que, no dia 30/12/2020, não estava se evadindo da Comarca de São Miguel do Guamá, mas sim tinha viajado à Goiânia/GO para participar de uma entrevista de emprego, cuja proposta havia sido feito de forma verbal por meio do aplicativo WhatsApp, e que não avisou o juízo de origem, pois possuía um prazo limite de oito dias, bem como que não possui comprovante de residência em seu nome. Requer, ainda, a transferência para um presídio no Estado do Pará, mais próximo ao seu domicílio.

Em contrarrazões (ID – 7042936), o Ministério Público do Estado do Pará pugna o conhecimento e improvimento do recurso.

Em 21/10/2021, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID – 7042938).

Em 02/12/2021, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID – 7397979), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Como suso mencionado, insurge-se o agravante contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime prisional para o fechado, ante o cometimento de falta grave
, e pugna pela sua colocação novamente no regime aberto domiciliar, no que
lhe assiste parcial razão
, senão vejamos:

Extrai-se dos autos que, o recorrente, cumprindo pena em regime aberto na condição especial de recolhimento domiciliar desde o dia 24/06/2020, foi preso
em Anápolis/GO, no dia 30/12/2020, por uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal, em cumprimento a um mandado de prisão expedido nos autos da Ação Penal nº 0007417-76.2017.8.14.0055, e que, na ocasião, sem apresentar qualquer prova, alegou estar realizando uma viagem rápida para aquele Estado, a fim de participar de uma entrevista de emprego.

Diante da notícia do descumprimento de condições do meio aberto assumidas pelo apenado - não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; e obter ocupação laboral lícita no prazo de 90 (noventa) dias a contar da progressão - o que, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei nº 7.210/84
[1]
(Lei de Execução Penal), configura falta grave, o juízo
a quo
revogou cautelarmente o benefício do recolhimento domiciliar e determinou a regressão provisória do regime aberto para o fechado.

A meu juízo, o magistrado de piso agiu acertadamente ao determinar a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, pois tal providência encontra amparo tanto no poder geral de cautela do juiz como no art. 118, I, da LEP
[2]
, ressaltando-se que tal medida não é definitiva, até porque ainda não houve o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado.

Todavia, entendo que a regressão não poderia ser feita diretamente do aberto para fechado, como
in casu
, uma vez que, assim como a progressão, não pode a regressão se dar “por saltos”, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, estando o agravante cumprindo pena em regime aberto, a regressão deverá ocorrer primeiro para o regime semiaberto, que é o imediatamente mais severo.

Nesse sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇAO
- REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR - FALTA GRAVE - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO - EXCEPCIONALIDADE
- RECURSO PARCIALMENTTE PROVIDO.

O exercício do contraditório e da ampla defesa deve ser oportunizado em audiência de justificação para a formação do livre convencimento do magistrado, conforme preceitua o art. 118, inciso I, da LEP c/c § 2º do mesmo dispositivo, salvo em situações excepcionais e de indícios do descumprimento das regras impostas para o cumprimento do regime aberto. Nesse viés,
impõe-se, com base no poder de cautela, a regressão ao regime semiaberto, até que seja realizada a audiência de justificação, porquanto o regresso a regime mais gravoso do que o lhe fora imposto, mostra-se demasiadamente desproporcional
.”
(TJ/MG, AGEPN 10000200777233001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 25/08/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PENITENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO POR SALTO. ILEGALIDADE
.

Expõe a ilegalidade, a decisão que, em incidente do processo de execução penal,
verificada a prática de falta disciplinar de natureza grave (fuga), decreta a regressão cautelar do regime penitenciário imposto ao paciente, do aberto para o fechado, configurando a involução saltada, ainda que provisória, devendo ser modificada para o semiaberto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE.”
(TJ/GO, HC 0149165-15.2020.8.09.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Claudio Veiga Braga, j. 14/05/2020) (grifo nosso)

Por fim, no que tange ao pleito de transferência para um presídio no Estado do Pará, mais próximo ao seu domicílio, entendo que o mesmo restou prejudicado, pois, ao manter a decisão agravada (ID – 7042938), o juízo
a quo
deferiu o recambiamento do agravante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para tão somente determinar a regressão cautelar do regime prisional aberto para o semiaberto, até que se proceda a apuração de falta grave.

É como voto.

[1]

Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...)
V
- descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

[2]

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Belém, 30/05/2022